Tribunal: TJMT
Processo: 1009328-16.2017.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009328-16.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, SIMPLES]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DEOGENES FATIMA SCHNEIDER - ME - CNPJ: 37.494.994/0001-50 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
DEOGENES FÁTIMA SCHNEIDER - ME

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-FISCAL – EXCLUSÃO DO SIMPLES – SUPOSTA OMISSÃO E PRATICA DE INFRAÇÃO FISCAL – NÃO COMPROVADA – PEDIDO DE CORREÇÃO MEDIANTE CARTAS ELETRONICAS NÃO APRECIADAS – SENTENÇA PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Anteriormente a lavratura do Termo de Exclusão, a parte requerente apresentou Cartas de Correção Eletrônica objetivando a correção das Notas Fiscais, todavia, o Fisco não as apreciaram, lavrando em seguida o supracitado Termo de Exclusão. Ausência de comprovação de prática de infração fiscal reiterada e omissão. Comprovação de pedido de correção, desconsiderado pela SEFAZ-MT. Sentença Mantida, Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo-Fiscal c/c Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1009328-16.2017.8.11.0015, movida por
DEOGENES FÁTIMA SCHNEIDER – ME
, no qual o Juízo
“a quo”
julgou procedente os pedidos exordiais, declarando a nulidade do Termo de Exclusão do Simples Nacional n° 291210/1627/68/2016 e processo administrativo n° 520734/2017, confirmando a liminar e extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 101637988).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 101637990), quanto à regularidade da autuação, se fundamentando nos artigos 2°, §11° e 37-A, §1°,
da CGSN n° 98/2012
, 17, inciso V, 30, inciso II, §1°, inciso II,
da Lei Complementar 123/2007
, 76, inciso IV, alínea d, §6°, inciso I, 82, 84 e 85
da CGSN n° 94/2001
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença objurgada, almejando a declaração de regularidade da atuação do Fisco.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 101637993), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da inexistência de interesse público que justifique a intervenção fiscalizadora do órgão ministerial, deixou de emitir parecer (Id: 108863450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo-Fiscal c/c Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1009328-16.2017.8.11.0015, movida por
DEOGENES FÁTIMA SCHNEIDER – ME
, no qual o Juízo
“a quo”
julgou procedente os pedidos exordiais, declarando a nulidade do Termo de Exclusão do Simples Nacional n° 291210/1627/68/2016 e processo administrativo n° 520734/2017, confirmando a liminar e extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 101637988).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante mediante ao Termo de Exclusão do Simples Nacional n° 291210/1627/68/2012 lavrado pela Fazenda Pública Estadual, excluiu a parte Apelada do sistema Simples Nacional, fundamentando quanto à suposta omissão de receitas e não recolhimento dos tributos apurados.

Faz-se necessário ressaltar, que o ato de exclusão ocorreu em 13/10/2016, todavia, a requerente ora Apelada, alega que encaminhou Cartas de Correção Eletrônica almejando a retificação das Notas Fiscais irregulares.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo de Origem:

“(...) Nota-se, que a diferença apontada pelo Fisco no Termo de Exclusão refere-se às Notas Fiscais devidamente retificadas, conforme Cartas de Correções apresentadas em Ids. 9274592; 9274636 e 9274669. Portanto, não há que se falar em omissão de receitas pelo contribuinte, tampouco em prática reiterada de infração, eis que o Fisco não considerou as Cartas de Correções apresentadas pela Requerente em data anterior a expedição do Termo de Exclusão, o que acarretou em sua exclusão do regime tributário Simples Nacional. Desse modo, ante a evidente comprovação pela Autora de seu direito e, não tendo o Requerido se desincumbido do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), MERECE ACOLHIDA a PRETENSÃO AUTORAL. “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na EXORDIAL, para DECLARAR a NULIDADE do TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL nº 291210/1627/68/2016, bem como do Proc. Adm. nº 5220734/2017 e atos corolários e, via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 9459298. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEIXO de CONDENAR o Estado de Mato Grosso nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, contudo CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC/2015. (...)”.

Contra a sentença insurge-se a parte Apelante, arguindo quanto à regularidade da autuação, uma vez que entende que houve omissão de receitas e não recolhimento dos tributos.

Pois bem.

É um saber público e notório, que a Lei Complementar n° 123/2006, instituiu o Sistema Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, regulamentando o previsto no artigo 129 da Constituição Federal, vejamos:

“Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.”

A referida Lei Complementar (n° 123/06), também dispõe acerca das causas de exclusões das empresas optantes pelo Simples Nacional, tendo o Fisco Lavrado o Termo de Exclusão fundamentando nos artigos 29, inciso I e V, 30, inciso III e IV,
in verbis
:

“Art. 29.

A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:

I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;

(...)

V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei Complementar;

Art. 30.

A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:

III - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário de início de atividade, o limite proporcional de receita bruta de que trata o § 2o do art. 3o;

IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no ano-calendário de início de atividade.
”.

Não obstante, considerando as Cartas de Correções apresentadas pela parte Apelada (Id: 9274592, 9274636 e 9274669), não há que se falar em omissão ou pratica reiterada de infração, pois a mesma apresentou o pedido de retificação antes mesmo da Lavratura do Termo de Exclusão, o qual desconsiderou as tentativas de resolução da requerente.

A propósito, vejamos como esse sodalício tem decidido em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLO DEFESA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA
.
Caracterizada a ilegalidade, na exclusão do contribuinte do Simples Nacional, quando não oportunizados o contraditório e a ampla defesa.
(TJ-MT 10229582720188110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2021)” (destaquei)

“CONSTITUCIONAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – PUBLICIDADE EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL -AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se indevida a exclusão da empresa do Sistema Tributário Simplificado do Simples Nacional, sem facultar-lhe o prévio exercício do contraditório e da ampla defesa, mediante a prévia notificação eletrônica, na forma prevista na norma de regência
(art. 2o da Portaria n. 045/2012 da SEFAZ/MT). (TJ-MT - AI: 10181238520198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2020)” (destaquei)

Outrossim, a jurisprudência pátria sobre esse tema define:

“MANDADO DE SEGURANÇA. REINCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL. IMPUGNAÇÃO
AO ATO DE EXCLUSÃO AO SIMPLES NACIONAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
1. A impetrante interpôs o presente mandamus, objetivando a sua reinclusão no regime do SIMPLES NACIONAL, sob a alegação de que todos os débitos estavam com a exigibilidade suspensa, em razão da impugnação administrativa ao Ato Declaratório de exclusão DRF/NIT N. 1137147, ainda não decidida definitivamente. 2. A sentença proferida pelo Juízo a quo denegou a segurança por não ter verificado qualquer ilegalidade administrativa de exclusão, bem como ante a insuficiência de prova documental nos autos. 3. Pontua que o apelante, irresignado com a sua exclusão ao SIMPLES NACIONAL, apresentou impugnação administrativa sobre o ato de exclusão. Porém, tal impugnação não foi levada em conta, pela administração pública, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários. 4. Conforme art. 4º, § 3º da CGSN nº 15 de 23.07.2007,
quando uma ME ou EPP impugnarem administrativamente um ato declaratório de exclusão do Simples Nacional, este último apenas terá efetividade após decisão definitiva, desfavorável ao contribuinte
. 5. Informação prestada pela Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro deixa claro que a impugnação ao Ato Declaratório de exclusão DRF/NIT N. 1137147, ainda não foi definitivamente decidida. 6.
Contrariando o conjunto de regras que disciplina o processo administrativo, bem como a Resolução CGSN nº 15, de 23 de julho de 2007, a autoridade coatora excluiu a impetrante do SIMPLES NACIONAL, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2015, sem proceder à apreciação da impugnação interposta.
Dessa forma,
a impetrada extrapolou o due process of law que, mesmo em esfera administrativa, deve ater-se a prazos e ritos dos quais tanto à União como aos contribuintes não é facultado eximir-se, em atendimento ao princípio da legalidade.
7. Indispensável o efeito suspensivo ao ato de exclusão do SIMPLES, objeto de impugnação administrativa. 8. A sentença em apelo deve ser reformada,
no sentido de que deve o impetrante ser reincluído no SIMPLES NACIONAL até decisão definitiva em sede de impugnação administrativa.
1 9. Apelação provida. (TRF-2 - AC: 00112785320154025117 RJ 0011278-53.2015.4.02.5117, Relator: LUIZ ANTONIO SOARES, Data de Julgamento: 03/07/2017, 4ª TURMA ESPECIALIZADA)” (destaquei)

Assim, é evidente que o presente Apelo não merece amparo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”.

Ainda, com fulcro no art. 85, §11°, do Novo Código de Processo Civil, determino a
MAJORAÇÃO
dos honorários sucumbenciais em favor da parte Apelada, em
2% (dois por cento)
, totalizando assim, o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023